Tribunal: TJES
Processo: 5006324-19.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Data de Nascimento
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006324-19.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIDIA DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ERRO MATERIAL NA EMISSÃO DA PRIMEIRA VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE ERRO NO LIVRO A. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGISTRO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível visando a retificação de registro de nascimento para alterar a data constante do Livro A - Registro de Nascimento, de 04.04.1988 para 28.04.1988, com base em erro material na emissão da certidão de nascimento. A sentença julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o erro material em certidão de nascimento justifica a alteração do registro original, de acordo com o Livro A - Registro de Nascimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 109 da Lei nº 6.015/1973 permite a retificação apenas em casos de erro no assentamento. O registro original no Livro A é fiel e corresponde à data correta de nascimento.

O erro na emissão da primeira via da certidão de nascimento não autoriza a modificação do registro original, pois não compromete a veracidade documental.

A alteração do registro para adequar-se à realidade pessoal da apelante, em razão de uso social da data incorreta, não atende à finalidade de preservação da fé pública e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A retificação de registro civil é cabível apenas em casos de erro no assentamento, não se aplicando a divergências resultantes de erro material em certidões emitidas com base em registros fiéis e verídicos.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006324-19.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIDIA DOS SANTOS

VOTO

A controvérsia gira em torno da possibilidade de retificação do registro de nascimento da apelante, que pretende alterar a data constante do Livro A - Registro de Nascimento, de 04/04/1988 para 28/04/1988, conforme registrado na primeira via de sua certidão de nascimento.

De acordo com os documentos nos autos e esclarecimentos prestados pelo oficial do registro, a data constante no Livro A é 04/04/1988, que corresponde ao registro original e oficial. A discrepância identificada decorre de um
erro material
na
emissão
da primeira via da certidão de nascimento, não havendo qualquer erro no registro propriamente dito.

Nos termos do artigo 109 da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), a retificação de registro civil é cabível apenas em casos de erro no assentamento. No presente caso, verifica-se que o registro original é fiel e exato, conforme a documentação oficial apresentada.

Ademais, as divergências decorrentes de erro em documentos derivados, como certidões emitidas com informações incorretas, não autorizam a modificação do registro original. Conforme destacado na sentença, o objetivo da retificação é assegurar a veracidade dos registros públicos, o que já é atendido no caso em questão.

A alegação da apelante de que a data de 28/04/1988 reflete sua realidade pessoal, por ter sido utilizada em documentos civis e celebrada socialmente, não é suficiente para alterar o registro original, que reflete com exatidão a data correta de seu nascimento, preservando a veracidade documental.

Não se pode olvidar que a preservação da integridade dos registros públicos é fundamental para a segurança jurídica, evitando-se a introdução de elementos inverídicos que possam comprometer a fé pública. De tal forma, a sentença recorrida merece integral manutenção.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Sem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.